Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705504-42.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RAMIRO BATISTA MOURA RECORRIDO: JURANDIR FERNANDES PEREIRA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, tendo em vista a petição de ID 27162269 - Pág. 1, a ele dirigida, na qual o recorrente pede a expedição de ofício à fonte pagadora para que efetue o desconto de 20% (vinte por cento), em observância ao artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT. Após, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 26024559. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024